Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0743579-19.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão de deferimento da tutela de urgência, para “determinar ao réu que promova a suspensão dos descontos referentes aos contratos ns. 010001996250 e 010001364108, com parcelas mensais nos valores de R$ 36,51 e R$ 80,00, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, limitada ao valor total dos contratos em questão”. Todavia, consoante constatado na origem (no 0715668-45.2021.8.07.0007 – ids. 157713392 e 161104748), sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator